Tribunal: CARF
Processo: 14120.000180/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000180/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.634 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
RIO CORRENTE AGRÍCOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2006
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL.
DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado, e ausente a comprovação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a data do fato
gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO
ATRAVÉS
DE
INTERMEDIÁRIOS.
EC
33/2001.
IMUNIDADE
CONFIGURADA. ADI 4735 E RE 759.224-RG.
A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, acatando a prejudicial de decadência referente a
competência 02/2002 da matriz, cód. Lançamento PRC e, no mérito, cancelar os créditos
referentes (i) às competências 12/2002 a 12/2005 dos códigos de levantamentos DPF, PRC e
DFP, nos exatos termos do anexo único (fls. 2178 a 2183); e (ii) aos lançamentos relacionados à
produção de soja para exportação.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000180/2007-52
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000180/2007-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Johnny
Wilson Araujo Cavalcanti, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-025.245 (fls. 1.858 a
1.882) que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito
constituído por meio da Notificação Fiscal de Lançamento DEBCAD no 37.038.894-1 (fls. 2),
consolidada em 18/06/2007, relativo às contribuições incidentes sobre remunerações pagas aos
segurados e sobre a comercialização de produção rural, não declaradas em GFIP, no período de
01/1999 a 04/2006.
Nos termos do Relatório Fiscal da NFLD ( fls. 107 a 113), o procedimento fiscal
trata das seguintes contribuições:
Contribuições da empresa sobre pagamentos de pró-labores pagos aos diretores,
destinadas à Previdência Social.
Contribuição da empresa sobre o pagamento aos segurados empregados destinada às
entidades e fundos (Terceiros): Sal. Educação e Incra.
Contribuições da empresa sobre a comercialização de produtos rurais destinada à
Previdência Social.
Contribuições da empresa sobre a comercialização de produtos rurais destinada ao
Seguro Acidente de Trabalho – SAT .
Contribuições da empresa sobre a comercialização de produtos rurais destinada ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR.
Em razão do procedimento fiscal, foram incluídos três levantamentos no
lançamento (fls. 112 e 113): DFP; PLC e PRC.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação e excluiu do lançamento o
período de 01/1999 a 05/2002, exceto competência 02/2002, cód. Lançamento PRC, matriz, nos
termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2006
DECADÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SÚMULA
VINCULANTE 08 DO STF. PARECER PGFN/CAT N° 1617/2008.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário das contribuições
previdenciárias extingue-se após cinco anos contados do fato gerador quando há
antecipação do pagamento, caso contrário, do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO LANÇADO
Em caso de discordância por parte do contribuinte, a ele cabe provar o alegado. Desta
forma, poderia trazer aos autos quadro demonstrativo dos valores que tem por corretos
em comparação com os apurados pela fiscalização, juntando prova documental de suas
afirmações.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. LEGALIDADE.
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000180/2007-52

O INCRA foi criado pelo Decreto-lei n.° 1.110/1970 e continuou, a existir, não tendo
sido atingido pela sistemática introduzida pelo § I o do art. 3o da Lei 7.787/89, nem pela
extinção propalada pela Lei 8.213/91.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTOR.
Decisão do STF com efeito inter partes, sem repercussão geral, não alcança os
contribuintes que não são parte no processo. A autoridade administrativa, por força de
sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder
Executivo, deve-se limitar a aplicá-la, não tendo competência para declarar norma
inconstitucional.
PRODUÇÃO RURAL DESTINADA A EXPORTAÇÃO VENDIDA NO COMÉRCIO
INTERNO. IMUNIDADE. INOCORRÊNCIA
Por se tratar de operação de mercado interno e não negócio realizado diretamente com o
importador, não se inclui na imunidade tributária prevista no art. 149, § 2°, I, da
Constituição Federal, a produção rural quando vendida para empresa comercial
exportadora, ainda que com o fim específico de exportação, devendo incidir a
contribuição previdenciária sobre o valor da respectiva receita.
MULTA E JUROS
A multa e os juros que encontram embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser alterada ou excluída administrativamente se a situação
fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
DA
DISCUSSÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações concretamente constatadas, não sendo sua
competência discutir constitucionalidade de atos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 24/11/2011 (fl. 1.898) e apresentou recurso
voluntário em 21/12/2011 (fls. 1.900 a 1926) sustentando: a) decadência das competências até
10/2002; b) insubsistência do lançamento; c) indevido o lançamento de contribuição sobre a
comercialização da produção rural na exportação; d) insubsistência do lançamento sobre
ressarcimento de custos; e) indevida a penalidade aplicada. Na sequencia, anexou documentos
comprobatórios às fls. 1927 a 2127.
Na sessão de 06/10/2021, esta Turma converteu o julgamento em diligência
(Resolução no 2402-001.106 - fls. 2138 a 2141) para a Unidade de Origem da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil informar se, em relação as contribuições incidentes sobre a receita
proveniente da comercialização da produção, há recolhimentos relacionados à competências
02/2002, matriz, cód. Lançamento PRC matriz.
Em resposta, vieram as informações de fls. 2144 a 2145, mencionando que, “em
relação as contribuições incidentes sobre a receita proveniente da comercialização da produção,
NÃO há recolhimentos relacionados à competência 02/2002, matriz, cód. Lançamento PRC
matriz”. Intimado, o contribuinte apresentou manifestação às fls. 2151 a 2156 informando que
houve recolhimento de contribuições incidentes sobre base de cálculo diversa, atraindo a
aplicação da regra do artigo 150, § 4o, do CTN.
Os autos retornaram a julgamento e, na sessão de 11/05/2023, foram novamente
convertidos em diligência (Resolução no 2402-001.228 – fls. 2160 a 2165) para que a Unidade de
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000180/2007-52

Origem, em atenção à diligência realizada no processo 14120.000178/2007-83 – NFLD
DEBCAD no 37.038.893-3, pudesse analisar os documentos comprobatórios entregues pelo
contribuinte.
Em resposta, vieram as informações (fls. 2169 a 2177) zerando o crédito tributário
lançado nas competências 12/2002 a 12/2005, nos termos do Anexo único (fls. 2178 a 2183).
Intimado, o contribuinte apresentou manifestação às fls. 2190 a 2194.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Decadência
Sustenta o recorrente que os créditos relativo às competências até 10/2002 estão
extintos em razão da decadência, aplicada a regra do art. 150, § 4o, do CTN.
Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da
regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o, ou art. 173, I, do CTN) é a existência de pagamento
antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de
cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento ou se comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o
dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
O lançamento refere-se ao período de 01/01/1999 a 30/04/2006 e o contribuinte
foi cientificado em 27/06/2007. A DRJ concluiu pela procedência em parte do lançamento, uma
vez que as competências 01/1999 a 05/2002 foram atingidas pela decadência, com exceção da
competência 02/2002, matriz, cód. Lançamento PRC matriz, para a qual constatou não haver
pagamento antecipado.
Na sessão de 06/10/2021, esta Turma converteu o julgamento em diligência
(Resolução no 2402-001.106 - fls. 2138 a 2141) para a Unidade de Origem da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil informar se, em relação as contribuições incidentes sobre a receita
proveniente da comercialização da produção, há recolhimentos relacionados à competências
02/2002, matriz, cód. Lançamento PRC matriz.
Em resposta, vieram as informações de fls. 2144 a 2145, mencionando que, “em
relação as contribuições incidentes sobre a receita proveniente da comercialização da produção,
NÃO há recolhimentos relacionados à competência 02/2002, matriz, cód. Lançamento PRC
matriz”. Intimado, o contribuinte apresentou manifestação às fls. 2151 a 2156 informando que
houve recolhimento de contribuições incidentes sobre base de cálculo diversa, atraindo a
aplicação da regra do artigo 150, § 4o, do CTN.
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000180/2007-52

Ocorre que, de acordo com o Enunciado no 99 da Súmula do CARF, caracteriza
pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição previdenciária na competência do
fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de cálculo do recolhimento a
rubrica específica exigida no Auto de Infração. Confira-se:
Súmula 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir à autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Do exposto, nesse ponto, o pedido do recorrente deve ser provido, em parte, para
que as competências 02/2002 da matriz, cód. Lançamento PRC, também sejam excluídas do
lançamento.
2. Da insubsistência do lançamento
Sustenta o recorrente a existência de inconsistência nos valores apurados no
lançamento, devendo prevalecer a verdade material.
Em razão do mandado de procedimento fiscal (MPF) no 09292687F00 foram
lavrados 3 notificações fiscais de lançamento de débito e 3 autos de infração em face do
contribuinte, conforme planilha reproduzida no Relatório Fiscal da NFLD às fls. 108.
Na sessão de 11/05/2023, vieram a julgamento três processos fiscais do mesmo
contribuinte, todos distribuídos a esta relatora.
Processo 14120.000180/2007-52 – NFLD DEBCAD no 37.038.894-1;
Processo 14120.000183/2007-96 - NFLD DEBCAD no 37.038.895-0;
Processo 14120.000178/2007-83 – NFLD DEBCAD no 37.038.893-3.
O processo no 14120.000178/2007-83 tem como objeto o recurso voluntário
interposto do Acórdão da DRJ no 04-025.244 que julgou parcialmente procedente a impugnação
e manteve, em parte, o crédito constituído por meio da Notificação Fiscal de Lançamento
DEBCAD no 37.038.893-3, consolidada em 18/06/2007, relativa às contribuições descontadas
dos salários pagos aos segurados empregados e do pró-labore pago aos diretores,
DECLARADAS em GFIP, apuradas sob o cód. de levantamento GFP - Dados Declarados em
GFIP, e NÃO DECLARADAS, cód. de levantamento DFP - Diferenças em Folha de Pagamento,
no valor original de R$ 452.483,86.
Nos termos do Relatório Fiscal da NFLD DEBCAD no 37.038.893-3, o
procedimento fiscal trata das contribuições descontadas dos salários pagos aos segurados
empregados e de pró-labores pagos aos diretores, destinadas à previdência social.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação e excluiu do lançamento o
período de 03/1999 a 05/2002, nos termos da ementa colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/03/2006
DECADÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SÚMULA
VINCULANTE 08 DO STF. PARECER PGFN/CAT N° 1617/2008.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário das contribuições
previdenciárias extingue-se após cinco anos contados do fato gerador quando há
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000180/2007-52

antecipação do pagamento, caso contrário, do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO LANÇADO
Em caso de discordância por parte do contribuinte, a ele cabe provar o alegado. Desta
forma, poderia trazer aos autos quadro demonstrativo dos valores que tem por corretos
em comparação com os apurados pela fiscalização, juntando prova documental de suas
afirmações.
DEDUÇÕES A TÍTULO DE SALÁRIO-MATERNIDADE E SALÁRIO-FAMÍLIA
Para se firmar convicção a respeito da veracidade dos valores informados a esse título,
faz-se necessário prova documental do efetivo pagamento dos respectivos benefícios
previdenciários aos segurados beneficiários, bem como de seu direito ao benefício,
cabendo ao impugnante o ônus da prova.
MULTA E JUROS
A multa e os juros que encontram embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser alterada ou excluída administrativamente se a situação
fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
DA
DISCUSSÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações concretamente constatadas, não sendo sua
competência discutir constitucionalidade de atos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Após ser devidamente intimado, o contribuinte apresentou recurso voluntário
sustentando a insubsistência dos valores lançados, prevalência do princípio da verdade material e
anexou documentos comprobatórios (que foram anexados às fls. 1308 a 1597 do processo
14120.000178/2007-83), incluindo Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP), Guias da Previdência Social (GPS), comprovantes de declaração das
contribuições, entre outros documentos contábeis da empresa.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade
e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de
ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72. Não
obstante ser regra geral a apresentação da prova junto à impugnação, tendo o contribuinte
apresentado por ocasião do recurso voluntário, razoável admitir a sua juntada e o exame.
Nesse sentido, o “artigo16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000180/2007-52

mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo Moderado, da
Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no
9101-003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 20/02/2019).
Em complemento, “Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014)” (Acórdão no 1003-003.475, publicado 21/03/2023).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, razão pela qual o julgamento foi convertido em
diligência, na sessão de 06/10/2021, (Resolução no 2402-001.107 - fls. 1607 a 1610) para a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil analisar os documentos
anexados pelo recorrente em sede de recurso voluntário e apurar os valores efetivamente devidos
e aqueles que foram lançados, em consonância com o princípio da verdade material.
Em resposta, vieram as informações de fls. 1613 e 1614, mencionando que, após a
análise, foi elaborado novo quadro demonstrativo cujo resultado foi quase 100% favorável ao
contribuinte, restando crédito no montante de R$ 837,55. Intimado, o contribuinte apresentou
manifestação às fls. 1623 a 1628 concordando com o valor de R$ 837,55 apresentado pela
fiscalização.
No recurso voluntário do presente processo administrativo fiscal o recorrente
também alegou a insubsistência do valores lançados e a prevalência do princípio da verdade
material. Como meio de corroborar suas alegações, anexou os documentos comprobatórios às fls.
1927 a 2127.
Assim, considerando que os documentos comprobatórios apresentados foram
aptos a elaboração, por parte da Fiscalização, de novo quadro demonstrativo cujo resultado
foi quase 100% favorável ao contribuinte, e que os feitos decorrem do mesmo procedimento
fiscal e de demonstrativos de débito feitos na mesma oportunidade, constata-se a necessidade
que o presente processo também seja convertido em diligência para que a Unidade de Origem
analise os documentos trazidos pelo recorrente e apure os valores efetivamente devidos e aqueles
que foram lançados, em consonância com o princípio da verdade material.
Os autos retornaram a julgamento e, na sessão de 11/05/2023, foram novamente
convertidos em diligência (Resolução no 2402-001.228 – fls. 2160 a 2165) para que a Unidade de
Origem, em atenção à diligência realizada no processo 14120.000178/2007-83 – NFLD
DEBCAD no 37.038.893-3, pudesse analisar os documentos comprobatórios entregues pelo
contribuinte.
Em resposta, vieram as informações (fls. 2169 a 2177) zerando o crédito tributário
lançado nas competências 12/2002 a 12/2005, para os levantamentos DPF, PRC e DFP, nos
termos do Anexo único (fls. 2178 a 2183), a informação consolidada está às fls. 2.176.
Assim, deve o recurso voluntário ser provido, nesse ponto, para excluir do
lançamento as competências 12/2002 a 12/2005, relacionadas aos levantamentos DPF, PRC e
DFP, nos termos exatos do Anexo único (fls. 2178 a 2183) e iii) os lançamentos relacionados à
produção de soja para exportação.
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000180/2007-52

3. Da contribuição sobre a comercialização da produção rural na
exportação
Sustenta o recorrente que é indevida a cobrança de contribuição sobre a
comercialização da produção rural na exportação, no tocante à produção de soja.
A DRJ concluiu que o contribuinte não comprovou que realizou sua venda de soja
diretamente a adquirente no exterior e que a imunidade não alcança a venda feita por
intermediários.
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral e
submeteu ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o Recurso Extraordinário no 700.9221
afetado com o Tema no 651, que assim dispõe:
Tema no 651 do STF - Constitucionalidade das contribuições à seguridade social, a
cargo do empregador produtor rural, pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção, instituídas pelo artigo 25, I e II, e § 1o,
da Lei 8.870/1994.
O julgamento aguarda decisão definitiva, constando no andamento do feito que,
após os votos dos Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, que conheciam do recurso
extraordinário, negavam-lhe provimento e fixavam a seguinte tese (tema 651 da repercussão
geral): "É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural
pessoa jurídica, incidente sobre o produto da comercialização da produção, prevista no artigo
25, incisos I e II, da Lei no 8.870/1994”; e do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que
divergia do Relator para dar provimento ao recurso extraordinário da União e denegar a
segurança pleiteada, com a fixação da seguinte tese: "É constitucional, à luz dos artigos 195, I,
b, e § 4o, e 154, I, da Constituição Federal, o art. 25, I e II, e § 1o, da Lei 8.870/1994, que
instituiu as contribuições devidas à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, que se
dedique à produção rural incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção", pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli (Presidente).
A Emenda Constitucional no 33, de 11/12/2001, acrescentou ao art. 149 da CF o §
2o, inciso I, fazendo constar que as contribuições sociais não incidirão sobre as receitas
decorrentes de exportação.
No julgamento da ADI no 4.735, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 170, §§ 1o e 2o, da IN RFB no 971/2009 e firmou que a imunidade
também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições domésticas de mercadorias são
realizadas por sociedades comerciais com a finalidade específica de destiná-las à exportação.
Na mesma oportunidade, a Corte Suprema julgou o RE no 759.224, com
Repercussão Geral, no qual fixou a seguinte tese de julgamento para os fins da sistemática da
repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da

1 CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – ARTIGO 25, INCISOS I E II, DA LEI No 8.870/94 –
INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade
do artigo 25, incisos I e II, da Lei no 8.870/94, que instituiu contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
produtor rural, pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural.
(STF, Tema no 651, RE 700922 RG , Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 09/05/2013. Órgão
Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico, julgado em 09/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101
DIVULG 28-05-2013 PUBLIC 29-05-2013)
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000180/2007-52

República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas
por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
Portanto, a imunidade introduzida pela EC 33/2001 alcança as receitas decorrentes
de exportação realizada por intermédio de sociedades exportadoras.
Em respeito ao princípio da legalidade, não pode subsistir o lançamento de crédito
tributário quando não demonstrada a ocorrência do fato gerador e a subsunção dos fatos à
hipótese descrita na lei.
Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido.
4. Ressarcimento de custos
Sustenta o recorrente a insubsistência do lançamento no tocante às contribuições
sobre ressarcimento de custos.
Da análise das alegações, verifica-se que o recorrente não apresentou novas razões
de defesa perante a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os
fundamentos da decisão recorrida.
Nos termos do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Assim, nesse ponto, sem razão o recorrente.
5. Da penalidade aplicada
Sustenta o recorrente que é indevida a penalidade aplicada nesse lançamento
porque já houve o lançamento por descumprimento de obrigação acessória.
Em que pese os argumentos recursais, tais penalidades não se confundem.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público2. Conquanto sejam chamadas
de acessórias, “têm autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se
de obrigações tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito
civil, de que o acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser
obrigadas ao cumprimento de deveres formais” 3.
Pelo descumprimento da obrigação principal, surge para a fiscalização o dever de
efetuar o lançamento de débito, através do auto de infração da obrigação principal. Já o
descumprimento da obrigação acessória se converte em obrigação principal pela multa aplicável,
surgindo, então, a obrigação da fiscalização emitir o Auto de Infração pelo descumprimento de
obrigação acessória, que, em sendo procedente, constitui o crédito previdenciário decorrente.
Estas duas obrigações (principal e acessória) não se confundem.

2 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
3 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.634 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000180/2007-52

A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2.
Ademais, o recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para que sejam excluídos do lançamento: i) a competência 02/2002 da matriz, cód.
Lançamento PRC; ii) as 12/2002 a 12/2005, para os levantamentos DPF, PRC e DFP, nos termos
exatos do Anexo único (fls. 2178 a 2183) e iii) os lançamentos relacionados à produção de soja
para exportação.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 2207
DF CARF MF
Original